Tribunal: STF
Processo: ARE 1419998
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, observa-se que a recorrente ingressou no serviço público em 01/02/1980, aposentando-se em 31/05/2010, pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Sobre a matéria em discussão, convém destacar a orientação dada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal de Justiça, no julgamento do RE nº 590260/SP, em sede de Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, datado de 24.06.2009, no qual restou determinado a aplicação da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, de 19 de dezembro de 2003, e se aposentaram após a referida, como é o caso dos autos:



    "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO INTERTEMPORAL. EC 41/03, ART. 6º E 7º, E EC 47/05, ART. 2º. PARIDADE ENTRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATIVA E OS PROVENTOS DOS INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/03 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. EXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA E POLÍTICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA." (RE 590260 RG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/11/2008, DJe-232 DIVULG 04-12-2008 PUBLIC 05-12-2008 EMENT VOL-02344-05 PP-01084 ).



    Ademais, nos termos do art. 85, § 6º, da Lei Municipal nº 311, de 27 de setembro de 1991, o pagamento da complementação do benefício dos servidores municipais deveria ser realizada pelo próprio Município. Vejamos:



    "Art. 85. O servidor será aposentado: (omissis) §6º - até que se institua, por lei especial, a Previdência própria do Município, fica assegurada a equiparação salarial entre ativos e inativos, sendo a complementação feita pelo poder executivo."



    A partir da vigência da referida disposição legal, os servidores municipais passaram a ter direito à complementação do benefício até que fosse instituído o regime próprio de previdência do Município. Contudo, a Lei Complementar Municipal nº 003/2003, de 08 de julho de 2003, pelo disposto no seu artigo 54, revogou o artigo 85 da Lei Municipal nº 311/1991, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Salário dos servidores públicos do Município recorrido, disposição normativa que se aplica à situação jurídica da parte recorrente, tendo em vista que o seu ato de aposentadoria ocorreu em 31/05/2010 e, portanto, em momento posterior à citada revogação, de modo que não faz jus a apelante à complementação pretendida. Como se vê da leitura do dispositivo acima transcrito, observa-se que, à época da aposentadoria da parte apelante, não mais subsistia a legislação que assegurava aos servidores municipais a percepção da complementação de aposentadoria, circunstância que obsta o deferimento da pretensão recursal. Acrescente-se que não existe direito adquirido a regime jurídico administrativo, de modo que o que se preserva são as situações jurídicas consolidadas, não sendo este o caso da situação trazida à lume, haja vista que a pretensão da parte demandante, ora recorrente, está fundamentada em direito expressamente revogado.



    Destaco, nesse sentido, julgados desta Corte de Justiça:



    ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PROVENTOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ART. 40 DA CF/88. INAPLICABILIDADE AO SERVIDOR APOSENTADO PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF QUANTO AO ASSUNTO. APOSENTADORIA EFETIVADA APÓS A LEI N. 311/1991 DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDORES DA ATIVA. INVIABILIDADE. TEMAS DEBATIDOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. - De acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal, a regra de paridade de remuneração dos servidores em atividade é adstrita ao servidor público que se aposenta já sob o regime estatutário, sendo inaplicável, portanto, ao recorrente que se aposentou como celetista, pelo Regime Geral da Previdência Social - vide RE 328367 AgR/RS, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 09.08.2005; RE 341178/RS, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 14.02.2006; ARE 682739 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 09.09.2014. - No hipótese analisada, o servidor se aposentou pelo regime geral de previdência, como ele mesmo afirma à fl. 03, sendo-lhe inaplicável a equiparação salarial pretendida. - “No caso, como o dos autos, em que aposentadoria ocorreu quando já revogado o art. 85, § 6º, da Lei n. 311/1991, pela Lei Complementar n. 03, de 08.07.2003, o Município de Mossoró já não mais possuía o dever de realizar a complementação de aposentadoria do autor da ação.” (AC 2017.014883-8, julgado em 27.03.2018; AC 2017.014901-2, julgado em 20.03.2018; AC 2016.009465-9, julgado em 19.06.2018, processos de minha relatoria). (Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º 2017.014901-2/0001-0, Des. Rel. João Rebouças, 3ª Câmara Cível, julgado em 4/9/2019). CONTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR INATIVO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC Nº 41/2003. PREVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO ENTE PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 6º, DA LEI MUNICIPAL 311/1991. PRETENSÃO DE PARIDADE ENTRE ATIVOS INATIVOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. APOSENTADORIA CONCEDIDA EM DATA POSTERIOR À REVOGAÇÃO DO ART. 85, § 6º, DA LEI MUNICIPAL 311/1991 PELA LCM Nº 003/2003. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível n.º 2017.014807-2, Des. Rel. Dilermando Mota, 1ª Câmara Cível, julgado em 31/01/2019).



    A firme posição da jurisprudência, por si, já denota o acerto da sentença recorrida, descortinando a ausência de fundamento para subsidiar o êxito recursal. Desta feita, havendo, nos autos, acervo documental do qual se extrai a informação de a aposentadoria ter ocorrido após a revogação da legislação que garantia a complementação dos proventos da recorrente, deve ser mantida integralmente a sentença a quo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente